Tribunal: TJMT
Processo: 1028311-48.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028311-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO declaratória – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIAS DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Somente pode caracterizar a responsabilidade solidária tributária as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal ou as pessoas expressamente designadas por lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada por Moacir Antônio Martelli, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que o obrigue a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI n. 141337000342018185.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, sustentando a
legalidade do lançamento tributário formalizado pela NAI n. 141337000342018185.

Assevera que foi realizado o levantamento fiscal para o contribuinte Anilton Gomes Rodrigues EPP, emitente das notas fiscais impugnadas nos autos emepígrafe, oportunidade em que se constatou que o referido contribuinte estava emitindo notas fiscais sem a efetiva circulação de mercadorias e, que o contribuinte/fiscalizado, teria vendido ao Apelado um total de 343,014 Kg de ureia no ano de 2016, contudo, não adquiriu nenhum grama sequer do referido produto ao longo de todo o ano em que se verificou a suposta operação mercantil (2016).

Salienta que a atuação da Administração Pública observou os ditames legais, foi pautada sobre investigação conjunta com o MPE, deu publicidade aos atos administrativos praticados e observou o direito de contraditório e da ampla defesa dos contribuintes, sendo oportunizada ao Apelado a defesa administrativa, contudo, neste este não foi capaz de ilidir a operação fiscal da qual decorreu o lançamento ora impugnada.

Aduz, ainda, que a lavratura da NAI n. 141337000342018185, deu-se por estrito cumprimento da legislação tributária, com o desiderato de fazer cessar a infração tributária apontada, razão pela qual não cabe falar de nulidade.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 177251214), levantando a preliminar de ausência de dialeticidade recursal pela falta de impugnação específica. No mérito, rebatendo os argumentos do Apelo, e pugnou por seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 180172664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que o obrigue a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI n. 141337000342018185.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Moacir Antônio Martelli, , ajuizou a Ação Declaratória, em face do Estado de Mato Grosso, a qual objetiva desconstituir a extensão da solidariedade imposta ao mesmo pelo fisco estadual, em Notificação de Auto de Infração – NAI, lavrada contra um terceiro.

Aduziu, em sua inicial, que é pessoa física, produtor rural no Município de Campo Novo do Parecis, regularmente inscrito perante a SEFAZ/MT desde 01.01.2004, enquadrando-se como contribuinte do ICMS de competência do Estado de Mato Grosso sobre toda a sua comercialização rural, notadamente, de soja, milho e afins.

Argumentou que se encontra impedido de usufruir o referido incentivo que lhe é vital em função da autuação fiscal com trânsito em julgado na esfera administrativa em seu desfavor (gerada por perda de prazo para impugnação), a qual lhe imputa indevidamente, a responsabilidade solidária, sobre crédito tributário lavrado de ofício contra terceiro, em ato manifestamente ilegal e arbitrário, o qual extrapolou (e muito) as possibilidades jurídicas existentes para tal finalidade.

Afirmou que o próprio crédito tributário que lhe foi imputado, igualmente, também carece de condições mínimas de sustentabilidade, eis que, calculado de forma avessa à Constituição Federal em verdadeiro confisco, posto que muito superior ao valor do próprio ICMS que seria devido caso as operações em si fossem tributadas

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTE o pedido vindicado, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que o obrigue a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI nº 141337000342018185, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II, do CPC (sic. id. 177251209 - pág. 4).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Prefacialmente, passo a analisa da liminar suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Recorrido em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões do Apelo.

Analisando os autos, constato que o Apelante, insurge-se, contra o ato sentencial apelado, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende valida e hígida a relação jurídico tributária que o obrigue ao Apelado responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI nº 141337000342018185.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Requerido que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, constato que o Apelado recebeu em 02.05.2018 a Notificação de Auto de Infração – NAI nº 141337000342018185, onde foi atribuiu a ele a responsabilidade pelo recolhimento do tributo em caráter solidário, alegando que os documentos apresentados não comprovaram de forma efetiva o pagamento do tributo, além de ter promovido a escrituração fiscal das notas fiscais relativas a operações tidas pelo fisco por inexistentes.

Entrementes, como bem observado pelo Juiz singular, o Fiscal de Tributos Estaduais, o qual proferiu o Parecer no EProcess nº 5434290/2018 (ID nº 15013458), sequer apresentou qualquer fundamentação plausível que demonstre o porque da suposta irregularidade, se limitando apenas a alegar que o Requerente deixou de comprovar a regularidade das operações.

Não bastasse isso, o Apelado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 124 do CTN, para caracterizar a responsabilidade solidária. Veja-se:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei

Assim, pela documentação juntada nos autos, contata-se que o Recorrido goza dos benefícios do diferimento, na medida em que não obteve quaisquer créditos fiscais de ICMS sobre as notas fiscais que logrou escriturar, o que demonstra que inexiste qualquer interesse econômico em situação que não logrou trazer qualquer prejuízo ao erário, ou seja, não há demonstração do interesse comum na operação realizada (inciso I).

Logo, da simples leitura da NAI lavrada demonstra que esta sequer deu evidências acerca da existência de interesse comum (para aplicação do inciso I) a justificar a solidariedade aplicada.

Frisa-se, o Apelado era detentor do incentivo fiscal do diferimento, de modo que, em tempo algum tomou créditos fiscais de ICMS sobre as notas fiscais que logrou escriturar, o que em suma traduz a inexistência de qualquer interesse econômico, em situação que não logrou trazer qualquer prejuízo ao erário.

Igualmente, não há previsão legal que enquadre o produtor rural, como na hipótese, como responsável solidário, de modo que se torna impossível o seu enquadramento no inciso II do art. 124 do CTN.

Além do mais, o NAI em questão não estabeleceu qual dos incisos está em aplicação, somente justificando que houve a emissão das notas fiscais sem que houvesse comprovação da regularidade das operações.

Desse modo, não cabe ao legislador estadual ampliar as hipóteses de responsabilização contidas no CTN e reservadas à lei complementar, motivo pelo qual, a disposição em LEI ampliativa que atribuía responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, se fazia, claramente, inconcebível no mundo jurídico.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida

Por tais razões, desprovejo o Apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária que o obrigue a responder solidariamente pelo crédito tributário formalizado por meio da Notificação Auto de Infração – NAI nº 141337000342018185.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia levantada pelo Apelado e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo do
Estado de Mato Grosso
e, em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024